Tribunal: STF
Processo: HC 115356
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MÉRITO DO WRIT NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL A QUO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.



    I – A alegação de atipicidade da conduta imputada ao paciente não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a apreciar pressuposto de admissibilidade de recurso. Desse modo, fica esta Corte impedida de analisá-la sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    II – Da leitura da decisão que recebeu a denúncia e determinou o prosseguimento da ação penal não se verifica nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício.



    III – Habeas corpus não conhecido.